Tribunal: TJSP
Processo: 2051745-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira - Hipótese em que não comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autoriza a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.